Tribunal: TJES
Processo: 0014440-62.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014440-62.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYKSON VINICIUS MACHADO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A diversidade e nocividade das drogas apreendidas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas. No caso, além da quantidade de droga apreendida, é de se levar em consideração que foram encontradas com o apelante três tipos diferentes de entorpecentes, o que permite a majoração da pena-base.
2. “O julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AGRG no HC 639.783/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 859.076; Proc. 2023/0361058-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023)”.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reykson Vinícius Machado Neves
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Ju
ízo
da 6ª Vara Criminal
de Serra às fls. 247/251
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete) de anos de reclusão
,
e pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 5603392, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do pleito defensivo
, que se refere especificamente à dosimetria da pena, considerando que a defesa
postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu os antecedentes criminais, e a diversidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, quanto aos antecedentes criminais do apelante, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, vislumbra-se que o denunciado possui duas condenações criminais em seu desfavor aptas a ensejar reincidência, de forma que agiu em acerto a magistrada
a quo
ao considerar uma condenação na segunda fase da dosimetria, como agravante de reincidência, e a outra nesta fase, maculando a circunstância judicial de antecedentes criminais.

Noutro giro, no que concerne à diversidade da droga apreendida, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e da quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em comento, foram apreendidas 29 (vinte e nove) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha, de forma que, destacando-se a diversidade e a expressiva nocividade das drogas apreendidas em poder do apelante, é perfeitamente possível a majoração da pena-base com amparo em tal fundamentação.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. [...] 4. Ademais, cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AGRG no HC 639.783/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 859.076; Proc. 2023/0361058-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. [...] lV - Na presente hipótese, verifica-se que a Corte de origem, manteve a aplicação do benefício em 2/5, destacando "a diversidade e expressiva nocividade das drogas apreendidas em poder do apelante (crack e cocaína)" - fl. 17. V - Assim, como tal vetorial não foi considerada quando da fixação da pena-base, justifica a modulação da causa especial de diminuição. Precedentes. VI - No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, verifico que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 783.598; Proc. 2022/0358110-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023).

Portanto, vislumbra-se que a magistrada sentenciante fundamentou de forma satisfatória as circunstâncias que motivaram o aumento da pena-base do apelante, de modo que considero ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 6445176. Confira-se:

“[...] Portanto, a elevação das penas-bases acima do mínimo legal não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta, bem como, respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, como também, os elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença. [...].”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)